Tribunal: STF
Processo: AI 458571
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-03-29
Data de publicação: 2005-03-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. CONTRIBUIÇÃO PROVISÓRIA SOBRE
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - CPMF. EC 21/1999. CONSTITUCIONALIDADE.
A
decisão agravada está em perfeita consonância com o entendimento
firmado por esta Corte que, ao julgar a ADI 2.031, considerou
constitucional a Contribuição Provisória sobre Movimentação
Financeira - CPMF.
Agravo regimental a que se nega provimento.